Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-21.2026.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE BENS. IMÓVEL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM QUEM NÃO ERA PROPRIETÁRIO DO BEM. QUEBRA DA CADEIA DOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO TRANSLATIVO. CONTRATO PARTICULAR. INSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE DOCUMENTAL E SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. SÚMULA 84 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de levantamento de sequestro incidente sobre imóvel situado em Águas Claras/DF, sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade e da boa-fé do adquirente. O apelante sustenta que adquiriu o bem anteriormente à constrição judicial, mediante contrato particular de compra e venda com dação em pagamento, alegando posse de boa-fé e aplicação da Súmula 84 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se o apelante demonstrou a aquisição de boa-fé do imóvel e a legitimidade para afastar a constrição judicial imposta em sede de medida assecuratória penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sequestro de bens, nos termos do artigo 126 e seguintes do Código de Processo Penal, exige apenas a presença de indícios veementes da origem ilícita do bem, sendo desnecessária prova exauriente da responsabilidade penal.
4. A liberação do bem constrito, por sua vez, exige prova robusta da licitude da aquisição e da boa-fé do terceiro, ônus que incumbe ao embargante.
5. A celebração de negócio jurídico com pessoa jurídica que não figura como proprietária do imóvel na matrícula impede o reconhecimento da boa-fé do adquirente.
6. A ausência de registro translativo no cartório de registro de imóveis, aliada à inexistência de vínculo do bem com o nome do apelante ou da empresa vendedora na cadeia dominial, evidencia a fragilidade do direito alegado.
7. A Súmula 84 do STJ não se aplica quando o negócio jurídico é celebrado com quem não detém a titularidade do bem, inviabilizando a proteção possessória invocada.
8. A existência de indícios de organização criminosa, lavagem de capitais, falsidade documental e sonegação tributária, bem como movimentações financeiras atípicas identificadas por órgãos de controle, reforça a plausibilidade da origem ilícita do bem.
9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, mostra-se adequada a manutenção da medida assecuratória, visando garantir a eficácia do processo penal e eventual reparação de danos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
“1. O levantamento de sequestro de bem em embargos de terceiro exige prova robusta da aquisição de boa-fé e da licitude da origem do bem. 2. A celebração de contrato com quem não figura como proprietário na matrícula do imóvel afasta a presunção de boa-fé do adquirente. 3. A ausência de registro translativo e a quebra da cadeia dominial inviabilizam o reconhecimento do direito do terceiro sobre o bem constrito. 4. A Súmula 84 do STJ não se aplica quando o compromisso de compra e venda é celebrado com quem não detém a titularidade do imóvel. 5. A presença de indícios de origem ilícita do bem e de práticas criminosas justifica a manutenção do sequestro como medida assecuratória”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: arts. 126; 129; 130.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; TJDFT, Acordão 2109358.